Tribunal: STF
Processo: Rcl 73955
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Agravo Regimental na Reclamação. Sobrestamento de processo na origem. Repercussão Geral. Descabimento da reclamação. Utilização como sucedâneo recursal. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação, ajuizada em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que determinou o sobrestamento de processo na origem, com base no art. 1.030, inc. III, do Código de Processo Civil, para aguardar o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 1.412.069/PR (Tema nº 1.255 do ementário da Repercussão Geral).



    2. A parte agravante alega equívoco na decisão de sobrestamento e busca a reforma da decisão monocrática para o regular processamento do feito.



    II. Questão em discussão



    3. Em discussão, a viabilidade de dar prosseguimento à reclamação ajuizada contra ato de sobrestamento de processo perante a origem, com o fito de aguardar o julgamento definitivo de tema de repercussão geral.



    III. Razões de decidir



    4. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para modificar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.



    5. Conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, é incabível o ajuizamento de reclamação contra decisão pela qual se determina o sobrestamento de processo na origem para aguardar o julgamento de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral. 



    6. A utilização da reclamação como sucedâneo recursal é vedada pela jurisprudência desta Corte.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.